Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEIS. TITULARIDADE DO DEVEDOR. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIROS. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DESCONSTUTIVA DA PENHORA FORMULADA INCIDENTALMENTE PELA ADMINISTRADORA, TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. PETIÇÃO INCIDENTAL AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.

1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho.

2. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de cumprimento de sentença que alcançara locativos gerados por imóveis administrados por terceira não integrante da relação processual executiva, que, a despeito de não ser a titular dos imóveis, mas mera administradora, invoca a condição de titular dos créditos penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro.

3. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675).

4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime.